Tribunal: TJMT
Processo: 1001345-17.2022.8.11.0006
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001345-17.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DIEGO SANTIAGO VIEIRA DE BRITO - CPF: 005.333.421-39 (APELANTE), DIEGO SANTIAGO VIEIRA DE BRITO - CPF: 005.333.421-39 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL E MATERIAL

– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR FINANCIAMENTO - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS –– ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Considerando que na tabela do Banco Central do Brasil a taxa de juros remuneratórios para a aquisição de veículo por meio de financiamento no período de

25/09/2018 a 01/10/2018 é 1,04% ao mês e, que na Cédula de Crédito Bancário as partes pactuaram 1,37% ao mês, inexiste abusividade na cobrança do encargo pois, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça não há falar em cobrança excessiva da taxa de juros remuneratórios que não excede uma vez e meia a média do mercado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1001345-17.2022.8.11.0006

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Diego Santiago Vieira de Brito
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Cáceres que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da
Ação de Descumprimento Contratual c/c reparação de Dano Moral e Material
que ajuizou em face do
Banco Toyota do Brasil S.A.
.

Diante da sucumbência, condenou a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% do valor atribuído à causa.

Em suas razões, o Apelante alega que no contrato de financiamento de automóvel houve a cobrança de juros diversa da pactuada.

Assegura ser imperiosa a aplicação da taxa média de mercado definida pelo Banco Central do Brasil, nos termos do Verbete Sumular n.o 530 do STJ.

Aduz que o contrato é ininteligível de modo que não expõe com certeza a taxa contratada.

Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 138939293.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o Apelante
Diego Santiago Vieira de Brito
ajuizou
Ação de Descumprimento Contratual c/c Reparação de Dano Moral e Material
em face do
Banco Toyota do Brasil S.A.
, tendo em vista a operação de crédito utilizada para a aquisição de automóvel.

Na Exordial, afirmou ter contratado financiamento no valor de R$ 20.240,00 (vinte mil, duzentos e quarenta reais), mediante a incidência de juros de mora de
1,37%
(um vírgula trinta e sete por cento) ao mês, o que resultou em 36 (trinta e seis) prestações de R$ 811,92 (oitocentos e onze reais e noventa e dois centavos) cada.

No entanto, em consulta ao Banco Central do Brasil identificou que a taxa média do mercado para a mesma operação e período era 1,20% (um vírgula vinte por cento) ao mês, o que ensejaria na parcela mensal de R$ 695,69 (seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e nove centavos).

Partindo desse pressuposto e, considerando que o contrato já foi quitado, assegurou ter direito à restituição, em dobro, do valor pago a maior.

Diante desses argumentos, requereu a condenação do Banco ao pagamento de R$ 8.368,56 (oito mil, trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) a título de repetição de indébito e, R$ 10.000,00 (dez mil reais) de indenização por dano moral.

Contestação no ID. 138939257 e Réplica no ID. 138939277.

Na sentença proferida em 19/05/2022, o Juiz julgou improcedente os pedidos iniciais e condenou o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa (ID. 138939278).

Os Embargos de Declaração opostos pela parte vencida foram rejeitados, ante a ausência dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

Inconformado,
Diego Santiago Vieira de Brito
interpôs este Recurso de Apelação Cível.

Cumpre-se assinalar, de início, que a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto decorre do dever de preservar os interesses e os direitos do mutuário na condição de consumidor dos serviços oferecidos pelo Banco.

A questão determinante para tal mister é a necessidade de justapor a sistemática estabelecida no CDC com o objetivo de coibir as chamadas “cláusulas abusivas” assinaladas no Contrato de adesão firmado entre as partes, onde o mutuário, economicamente mais fraco, acabou cedendo às exigências do Banco, economicamente mais forte.

Levando em consideração que os serviços bancários são caracterizados como relações de consumo porque são remunerados, oferecidos de modo amplo, geral e despersonalizado, sendo os tomadores a parte vulnerável, o art. 6.o, inciso V, da Lei n.o 8.078/90 consagrou de forma pioneira o princípio da função social dos contratos, relativizando o rigor do princípio
pacta sunt servanda
.

Partindo dessa premissa, se houver necessidade de harmonizar a relação de consumo entre as partes, é dever do Estado-Juiz promover o equilíbrio econômico frente à Instituição Bancária credora. Logo, aplica-se o CDC ao caso.

Inobstante isso, ainda que adotadas as regras consumeristas, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento quanto aos encargos contratuais previstos em operações de crédito.

Na hipótese, pelo que se vê na Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de Veículos n.o 1762755/18, firmada em 25/09/2018, consta que para a compra do automóvel zero quilômetro, marca/modelo Toyota/Yaris XS 1.5, pelo preço de R$ 75.240,00 (setenta e cinco mil, duzentos e quarenta reais), o Apelante deu como entrada o valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) e contratou o financiamento no valor de R$ 20.240,00 (vinte mil, duzentos e quarenta reais).

De acordo com o item “II – Características da Operação”, o valor total do financiamento é composto pelos juros remuneratórios de
1,37%
ao mês e 17,74% ao ano. (ID. 138939226).

No que se refere aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento, por meio do julgamento do REsp 1061530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, afetado aos Temas: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36, cuja ementa ficou assim redigida:

[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada do art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

Vale consignar, para todos os efeitos, que o Custo Efetivo Total compõe os contratos bancários e trata-se da taxa que leva em consideração todas as despesas que incidem na operação de crédito, incluindo juros remuneratórios e outros encargos cobrados pelo banco, incluindo o imposto e as despesas administrativas. Na prática, essa é a taxa que deve ser cobrada pela Instituição Bancária, e não a taxa simples dos juros remuneratórios, como pretendido pelo Apelante.

Assim, importante registrar que o mutuário não paga o valor emprestado mediante a taxa de juros que foi estipulada por mês, mas sim a taxa final, sendo esta descrita como Custo Efetivo Total.

Relativamente ao percentual contratado, ao acessar o sitio eletrônico do Banco Central do Brasil (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
), não é possível consultar a taxa de juros pré-fixada para a aquisição de veículo no período da contratação (25/08/2018) tendo em vista o problema técnico informado pela própria instituição. Veja:

Nota: O histórico de dados posterior à Janeiro/2012 está temporariamente indisponível para consulta em razão de problemas técnicos. Tão logo seja possível, a consulta será reativada.

Apesar disso, o Apelante desincumbiu do ônus que lhe impõe o art. 373, I, do CPC e anexou no ID. 138939229 a tabela do BACEN correspondente ao período de

25/09/2018 a 01/10/2018, em que consta a taxa de juros de
1,04%
para a aquisição de veículo por meio de financiamento.

No entanto, acerca da utilização da taxa média de mercado em detrimento de índices fixos, o Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial no 1.061.530/RS e REsp 971.853/RS) tem considerado abusivas as taxas superiores a
uma vez e meia a média do mercado
, o que não é o caso dos autos conforme acima demonstrado.

Diante desse panorama, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho hígida a sentença hostilizada.

Nos termos do art. 85, § 11.o do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atribuído à causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023